Tribunal: TJSP
Processo: 1500136-05.2019.8.26.0600
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PRESCRIÇÃO INOCORRENTE ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS – PLEITO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL – PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES – CONFISSÃO DO RÉU CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – DESCLASSIFICAÇÃO REJEITADA – MAJORANTE DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA BEM COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO QUE VISA AO RECONHECIMENTO DO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PRESCRIÇÃO INOCORRENTE ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS – PLEITO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL – PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES – CONFISSÃO DO RÉU CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – DESCLASSIFICAÇÃO REJEITADA – MAJORANTE DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA BEM COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO QUE VISA AO RECONHECIMENTO DO CONATUS – CONSUMAÇÃO, NOS TERMOS DA SÚMULA 582 DO STJ – INSTITUTOS DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E ARREPENDIMENTO EFICAZ INCOMPATÍVEIS COM O DELITO CONSUMADO – A PRISÃO EM FLAGRANTE E RECUPERAÇÃO PARCIAL DA RES AFASTA O ARREPENDIMENTO POSTERIOR – INIMPUTABILIDADE OU SEMIMPUTABILIDADE NÃO COMPROVADAS – CONDENAÇÃO DE RIGOR – PENA FIXADA COM CRITÉRIO E ATÉ BRANDURA – ATENUANTE NÃO REDUZ A PENA AQUÉM DO MÍNIMO (SÚMULA 231 DO STJ) – REGIME FECHADO MANTIDO – INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO POR BRANDAS ALTERNATIVAS OU SURSIS – RECURSO DESPROVIDO.